Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1019370-27.2021.8.11.0002
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E PROVAS QUE DENOTAM SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA (ART. 413, DO CPP). PRESENÇA DE INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER O RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS QUE INDICAM O ATAQUE DE INOPINO. QUALIFICADORA PRESERVADA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO MOTIVAÇÃO DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos informativos produzidos na esfera policial, aliados às provas produzidas em juízo, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia do réu, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
02. Compete ao Tribunal do Júri verificar se o recorrente agiu com animus necandi, ao passo que é desnecessário um juízo de certeza, nesta primeira fase do sumário de culpa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
04. Havendo provas nos autos de que o ataque à vítima ocorreu de inopino, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do Código Penal.
05. Ausente qualquer evidência a respeito da motivação do delito, a qualificadora descrita no inciso II (torpeza) do §2o do artigo 121 do Código Penal se revela manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser decotada da sentença de pronúncia.
06. Recurso parcialmente provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019370-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LOURIVAL DOS SANTOS - CPF: 681.147.109-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELCIO CHEIBEL SIMÕES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CUSTODIO JORGE - CPF: 442.583.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVA LOPES - CPF: 980.687.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NOE PERECIN - CPF: 018.784.451-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E PROVAS QUE DENOTAM SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA (ART. 413, DO CPP). PRESENÇA DE INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER O RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS QUE INDICAM O ATAQUE DE INOPINO. QUALIFICADORA PRESERVADA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO MOTIVAÇÃO DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos informativos produzidos na esfera policial, aliados às provas produzidas em juízo, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia do réu,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

02. Compete ao Tribunal do Júri verificar se o recorrente agiu com
animus necandi
, ao passo que é desnecessário um juízo de certeza, nesta primeira fase do sumário de culpa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

04. Havendo provas nos autos de que o ataque à vítima ocorreu de inopino, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do Código Penal.

05. Ausente qualquer evidência a respeito da motivação do delito, a qualificadora descrita no inciso II (torpeza) do §2o do artigo 121 do Código Penal se revela manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser decotada da sentença de pronúncia.

06. Recurso parcialmente provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Lourival dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal n. 1019370-27.2021.8.11.0002, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, I e IV, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal (id. 208818362).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não agiu com
animus necandi,
além de ter cessado, voluntariamente, a conduta criminosa. Pretende, também, o decote das qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (id. 208818369).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 208818373).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 208818376).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 209015185).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Lourival dos Santos
foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, descrito no artigo 121, §2o, I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 08h30m, no estabelecimento empresarial denominado “Bicicletaria do Hemorroida”, situado na Avenida Principal, Quadra 01, Lote 14 (ou quadra 02, lote 01) , Jardim das Oliveirais, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LOURIVAL DOS SANTOS, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Noé Perecini.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LOURIVAL DOS SANTOS, por motivo abjeto consistente no total desprezo pela vida humana, pois ausente qualquer razão para a conduta mortífera, apoderou-se de uma barra ferro e, pelas costas, desferiu golpe de inopino do referido instrumento contra a vítima, impedindo-a de esboçar qualquer reação, causando-lhe o ferimento descrito no prontuário médico de ID 58723701 e no laudo pericial de ID 58723714, pg. 49/54, não consumando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceira pessoa que o impediu de prosseguir com as agressões. Ato contínuo, o acusado deixou o local e retornou armado com uma faca, mas dessa vez foi contido por populares que, além de o impedirem de retomar aquelas agressões, socorreram a vítima e a encaminharam para atendimento médico [...]”.
(id. 208818309 – Pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente postula a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Neste intuito, apregoa que as provas dos autos não são hábeis a comprovarem a intenção homicida, bem como argumenta que houve a interrupção do
iter criminis
, de maneira voluntária.

Em sede de pedido subsidiário, requer o decote das qualificadoras, sob o pretexto de que inexiste narrativa fática apta a enquadrar a conduta do apelante na qualificadora relativa ao motivo torpe e que havia prévia animosidade entre ele e a vítima, o que afastaria a qualificadora do emprego de recurso dificultou a defesa do ofendido.

Em que pese o inconformismo do recorrente, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a materialidade delitiva resta devidamente comprovada por meio de documentos produzidos na fase investigativa, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 208815630 - Pág. 1) Registro de Ocorrência (Id. 208815631 - Pág. 1), Auto de Apreensão (Id. 208815632 - Pág. 1), Prontuário de Atendimento Médico (Id. 208815638) e Laudo de Lesão Corporal (Id. 208818301 – Pág. 49/54).

Com relação aos indícios de autoria, a versão narrada na denúncia possui credibilidade quando comparada com os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase investigativa e judicial.

A vítima sobrevivente
Noé Perecin
, ouvido apenas na etapa inquisitiva, declarou que, enquanto trabalhava na bicicletaria de seu amigo Elias Custódio Jorge, foi atingido na nuca por um golpe de barra de ferro e desmaiou imediatamente. Narra que a agressão foi perpetrada pelo recorrente, que só não desferiu um segundo golpe devido à intervenção de Elias. Discorre que, ao recobrar a consciência, viu o recorrente se aproximar novamente com um facão, mas populares impediram novo ataque. Pontua que não possuía rixas com o recorrente e que ficou sem entender o motivo da agressão (id. 208815636 - Pág. 2).

O Guarda Municipal
Marcelo da Silva Lopes
,

extrajudicialmente, descreveu que, em resposta a um chamado na bicicletaria do Sr. Elias, encontrara o ofendido ferido. Asseverou que, de acordo com informações apuradas no local, a vítima foi atingida por uma barra de ferro desferida pelo recorrente, com terceiros impedindo que a agressão continuasse. Salientou, ainda, que o agressor retornou com um facão e ameaçou clientes e transeuntes (id. 208815634 - Pág. 1).

Na mesma linha se deram os relatos do Guarda Municipal
Elcio Cheibel Simões
, um dos responsáveis por atender a ocorrência, o qual depôs tão somente na fase policial (id. 208815634 - Pág. 1).

A testemunha presencial
Elias Custódio Jorge
,

proprietário do estabelecimento em que ocorreram os fatos, relatou que estava de costas quando o ofendido, que desmontava uma bicicleta, foi golpeado na nuca pelo recorrente. Ainda, negou qualquer discussão prévia entre o acusado e a vítima, além de desconhecer qualquer motivo para o crime, bem como acredita que o recorrente tenha tido um “surto” (sic) (id. 208818301 - Pág. 47).

O recorrente, em inquérito, negou os fatos a ele atribuídos.

Passando-se à fase judicial de colheita da prova, o Guarda Municipal
Marcelo da Silva Lopes
ratificou a narrativa prestada na seara investigativa (id. 208818356).

Além disso, o relato judicial da testemunha direta
Elias Custódio Jorge
foi ofertado de forma coesa e harmônica com o depoimento deduzido na fase administrativa. Em adição, salientou que, após o golpe desferido, conseguiu intervir e desarmar o agressor e que, se assim não fosse, certamente o recorrente teria dado continuidade ao ataque (id. 208818356).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente alterou a versão declinada na fase administrativa. Nesta oportunidade, expôs que a vítima o xingou em razão de um desentendimento entre eles. Pontua que após as palavras provocadoras, desferiu um golpe nas costas do ofendido, porém sem a intenção de matar. Aduziu que seu intuito era de apenas lesioná-lo (id. 208818356).

Dessa forma, extrai-se do caderno processual provas que indicam a autoria do recorrente, aptas o bastante para embasar a pronúncia, de forma que não comporta guarida, ao menos nesta etapa, a alegação de inexistência de
animus necandi
e consequente desclassificação do delito.

Para acolher a tese ventilada pelo recorrente, seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida. Ou seja, tal providência somente é possível quando existirem provas que evidenciam, de plano, a ausência da intenção homicida, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos em investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que o recorrente agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu em virtude de intervenção de terceiros.

Inclusive, o ofendido e os guardas municipais que atenderam a ocorrência, discorreram que o recorrente voltou ao local dos fatos com um facão, apreendido em sua posse (Auto de Apreensão n. 2021.16.15681 – id. 208815632), o que demonstra, pelo menos em tese, o
animus necandi
da conduta.

O próprio recorrente, ao ser interrogado, embora tenha tentado minimizar sua intenção, atribuindo o ataque a uma reação impulsiva a um suposto insulto por parte da vítima, não negou a autoria dos fatos.

Assim, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta do recorrente.

A propósito, os precedentes deste sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir se há ou não a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto ao pleito recursal de decote das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121, a pretensão merece parcial provimento.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício preceitua que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, dispõe que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que a circunstância qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na espécie, deve ser mantida.

Inobstante o arrazoado do recorrente, de que havia prévia discussão entre ele e a vítima, e que isto seria, na sua perspectiva, suficiente a afastar o elemento surpresa, ressaem dos autos provas a indicar que o recorrente, enquanto o ofendido estava de costas e desmontando uma bicicleta, apoderou-se de uma barra de ferro e o golpeou na região da nuca, hipótese fática que denota, em teoria, a ação inesperada que dificultou eventual reação do ofendido.

Desse modo, a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida na pronúncia e a questão, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, ser analisada pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à qualificadora da torpeza, a denúncia a fundamenta sob a premissa de que
“o denunciado [...], por motivo abjeto consistente no total desprezo pela vida humana, pois ausente qualquer razão para a conduta mortífera”
(id. 208818309).

A sentença de pronúncia, por sua vez, fundamentou que
“é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime decorreu por pura maldade, por sentimentos e motivações medíocres”
(id. 208818362).

Contudo, através das provas testemunhais produzidas em juízo, fornecidas pelo Guarda Municipal Marcelo da Silva Lopes e pela testemunha presencial Elias Custódio Jorge, não é possível aferir a existência de um motivo abjeto, vil, que cause repulsa, nojo ou então que seja moralmente abominável pelo sentimento ético social comum.

Ou seja, as provas judicializadas não demonstram, sequer minimamente, a alegada maldade do recorrente ao praticar o delito. O que elas indicam, na verdade, é que o crime aconteceu sem qualquer motivo aparente, de forma que a testemunha presencial acredita que o recorrente tenha tido uma espécie de surto.

Nesse sentido, este Pretório estadual reverbera a possibilidade de exclusão da qualificadora que não se assenta em nenhum elemento de prova concreto, conforme se infere:

“[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto
não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto
declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia [...]”
(TJMT, 0022935-60.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Nesse diapasão, verificado que inexiste base empírica a demonstrar a motivação do delito, deve ser decotada da pronúncia a qualificadora da torpeza, haja vista que se revela manifestamente improcedente.

Ante o exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a qualificadora prevista no inciso I do §2o do artigo 121 do Código Penal, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024